Tribunal: TJDFT
Processo: 0743198-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. NEOENERGIA. REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA. laudo pericial válido. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. CUSTOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo. Incidem, pois, os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, haja vista que a autora e a requerida se enquadram na categoria de consumidor e fornecedor, respectivamente. A controvérsia deve ser apreciada sob o prisma consumerista.
2. Acerca da prova pericial, recordemos que esta consubstancia meio de elucidação de determinado fato, com auxílio de expert nomeado pelo juiz. Após a nomeação, o perito passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça, com encargo de assistir o magistrado na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. Essa corresponde, pois, à inteligência do artigo 156 combinado com o artigo 465, ambos do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, restou comprovado por perícia judicial que a responsabilidade da requerida se insere no disposto no §3o, inciso I, do artigo 110 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, devendo custear o deslocamento da rede em razão de instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observação das regras da autoridade competente.
4. Com a realização de prova pericial, se constatou, ainda, a existência de risco à segurança dos consumidores diante da necessidade de remanejamento da rede elétrica subterrânea, bem como o atendimento da subestação a unidades comerciais próximas, não sendo questão interna do Condomínio,
5. Apelo não provido. Preliminar rejeitada.